Tribunal: TJPA
Processo: 0803276-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803276-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIEL DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
PROGRESSÃO DE REGIME
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder;

2.
Por outro lado, apenas à guisa de informação, esta Relatora não poderia realizar a análise do pedido de progressão de regime, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância. Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 21 de março e término à 14 horas do dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ELIEL DE SOUZA SANTOS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução penal n.º 0027741-58.2013.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente, atualmente, cumpre pena em regime fechado, tendo, todavia, cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 05.03.2023. O pleito de progressão, que se encontra em trâmite desde 10.01.2023, já possui certidão carcerária juntada, bem como, parecer favorável do RMP emitido em 24.02.2023.

Alega a impetrante, assim, o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, ante o excesso de prazo para a análise do pedido de progressão para o regime semiaberto, o que ofende a garantia da razoável duração do processo.

Pugna pela concessão liminar da presente ordem, a fim de que o paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento de seu pedido pela autoridade coatora, ou, ainda, caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, seja determinado ao Juízo a quo que julgue o pleito de progressão de regime, no estado em que se encontram os autos de execução.

Na data de 06.03.2023, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

O Magistrado
a quo
, em 28.02.2023, esclareceu:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente ELIEL DE SOUZA SANTOS, informo à V. Exa. Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena 27 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de 03 crimes de roubo.

Alega a Defesa constrangimento ilegal em função do excesso de prazo para apreciação da progressão de regime.

No caso dos autos constata-se que o apenado é renitente em crimes praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa refletindo em elevada quantidade de pena. A utilidade prática do exame é avaliar a personalidade do apenado, periculosidade e possibilidade de reincidir no cometimento de delitos, não se restringindo tão somente a violência ou gravidade do delito que gerou a condenação.

Vislumbra-se, que referido exame é fator que subsidia a ressocialização do custodiado, já que a partir do parecer exarado há a possibilidade de adoção de medidas assistenciais que auxiliem no retorno do apenado ao convívio social.

Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação com os seguintes documentos: 1.Atestado de pena, 2. certidão carcerária e 3 – decisão solicitando a realização de exame criminológico. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronuncia-se pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de ELIEL DE SOUZA SANTOS.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de
excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

O
habeas corpus está previsto na Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXVIII, que diz:

“LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Necessário, ainda, analisar as hipóteses de cabimento do
writ
, insculpidas no art. 648 do Código de Processo Penal, que diz:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I – quando não houver justa causa;

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI – quando o processo for manifestamente nulo;

VII – quando extinta a punibilidade.

É através de tal ação constitucional, que o indivíduo poderá reverter uma
ordem ilegal de prisão
, quando já concretizada,
ou evitar que esta seja executada
, quando ver sua
liberdade ameaçada
por ela.

Entretanto, é importante frisar que o habeas corpus
só poderá ser impetrado quando as ordens emanadas forem revestidas de ilegalidade
pelos
motivos acima elencados
, não sendo o caso em apreço.

Conforme se verifica do presente
writ
, o Magistrado
a quo
,
em 08.03.2023
, diligentemente, antes de apreciar o pedido de progressão de regime, que supostamente o paciente faz jus, solicitou a realização do exame criminológico para seu melhor convencimento.

Colaciono decisão:

“(...) DECISÃO

Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, quais sejam: 03 crimes de roubo majorado, totalizando a pena de 27 anos, 08 meses e 02 dias, fato este, associado a renitência criminosa, suficientemente embasam a necessidade de realização de exame criminológico.

Nesse sentido:

“A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal. [HC 111.830, voto da rel. min. Rosa Weber, 1ª T, j. 18-12-2012, DJE 31 de 18-2-2013.]

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s)delito(s) praticados,principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s)crime(s)fora(m)cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal. (...).

Por outro lado, apenas à guisa de informação, esta Relatora não poderia realizar a análise do pedido de progressão de regime, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus.

Contudo,
recomendo ao Magistrado da Vara de Execuções que proceda a análise do pedido do paciente com a maior brevidade possível
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023